Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721852-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LESLIE ANDREA VASCONCELOS LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LESLIE ANDREA VASCONCELOS LEITE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, indeferiu a produção de prova pericial postulada pela recorrente nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, pela qual a agravante requer a limitação dos pagamentos de parcelas de amortização de contratos de concessão de crédito, sob alegação de cobrança de juros abusivos e onerosidade excessiva. Em suas razões recursais a agravante defende, em síntese, a admissibilidade do agravo de instrumento, diante da necessidade de produzir prova pericial para a correta e célere resolução do litígio, a fim de viabilizar a análise do spread bancário praticado pelo banco agravado e verificar “se houve ou não vantagem de manifestadamente excessiva à consumidora, trazendo à tona a necessidade de revisar as cláusulas contratuais que preveem as taxas de juros, nos termos do art. 6o, V do CDC e Tema Repetitivo 27 do STJ.” Destaca que não haverá ônus financeiro para a realização da prova, pois litiga sob o palio da justiça gratuita, tece considerações sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com destaque à ao direito de facilitação de sua defesa em Juízo, aduzindo que “requer a revisão contratos pactuados junto ao Agravado, eis que a consumidora sustenta que o spread bancário obtido nas operações realizadas foi abusivo e, ao requerer a revisão dos contratos, a perícia contábil e financeira é prova elementar e substancial para comprovar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC.” Apresenta diversos aspectos que pretende ver analisados pela prova pericial a respeito da forma de aplicação de juros remuneratórios nos contratos de concessão de crédito objeto do litígio, e impugna a apreensão exarada na decisão agravada, no sentido de que a prova vindicada é desnecessária para o julgamento da causa. Aduz que “o magistrado não julgou com base nos estritos moldes dos argumentos apresentados pela Agravante, ato que incorre na violação do 141 do CPC, haja vista que um dos objetos da ação revisional de contrato bancário proposta pela consumidora não almeja saber qual é o lucro do Agravado latu sensu, mas sim sobre as operações financeiras de empréstimos entre as partes, considerando as peculiaridades específicas dos contratos discutidos na origem.” Tece extensa argumentação de mérito a respeito da abusividade de juros, do spread bancário excessivo, e sobre a possibilidade de revisão judicial quando demonstrada onerosidade demasiada ao consumidor, colacionando jurisprudência a respeito do tema. Sustenta que “o Agravado capta o dinheiro para emprestar consignados à Agravante por força da previsão do art. 2o, VI da Resolução CMN no 4.963 de 25.11.2021 (ID. 199382848), isto é, à custo zero e ao realizar taxa de juros de 1.18% a.m., significa patamar de rentabilidade de pelo menos 1100% de lucro nesta operação de consignados (ID. 199381985)”. Acrescenta que “ao Agravado praticar a taxa de juros de 1.18% a.m., significa que nessa operação, com base na fundamentação desta petição, da réplica e da exordal dos autos, o percentual de rentabilidade é de 1180% sobre o valor emprestado e, somente por via de perícia contábil e financeira que será apurado, dentro do ponto de vista técnico e contábil, os valores auferidos pelo Agravado com base na tese aqui sustentada e, dessa forma, ser apurado o spread bancário, despesa operacional e IOF.” Por fim, defende a presença dos pressupostos para concessão de provimento liminar, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “reside no cerceamento de defesa da Agravante, violando o seu direito processual ao contraditório e da ampla defesa previsto no art. 7o do CPC, de poder comprovar nos autos da ação revisional de contrato bancário, com base na sua tese do custo de captação do dinheiro do banco para realizar as operações financeiras discutidas na origem.” Com esses argumentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a determinação liminar de realização de perícia contábil e financeira, “para apurar o spread bancário obtido pelo Agravado, com ensejo de que as cláusulas contratuais que prevê as taxas de juros sejam revisadas, nos termos do art. 6o, V do CDC, observando o custo de captação ínfimo comporta em vantagem manifestadamente excessiva em desfavor da Agravante, diante da margem de lucros com parâmetros razoáveis e de boa fé existentes no mercado”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, pro ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 145071690) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem pedido de produção de prova pericial. Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso interposto pela recorrente em face da decisão que resolver a primeira fase da ação, caso o agravante reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento penas para decisões que decidam sobre a inversão do ônus da prova em seu inciso XI. Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência de fato sobre o qual não foi dado ao recorrente a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da prova pericial vindicada, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso contra a decisão que resolver a primeira fase da ação de exigir contas. Com efeito, nada impede que em eventual recurso cabível, a agravante suscite preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que a prova é inadequada ou que ela não teria relevância para o desfecho da lide, prejuízo algum experimentará o recorrente com o julgamento no estágio em que o processo se encontra, sendo certo que, em eventual recurso ulterior, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO PARA AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTI REDE PUBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE PROVA. FALTA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO. 1. O juiz é o destinatário da prova, incumbido de decidir sobre a necessidade, ou não, da produção para a formação do seu livre convencimento, de modo a assegurar a razoável duração do processo pela celeridade da tramitação (CPC arts. 130 e 131 e CF/88 93 IX), pelo poder/dever de indeferir as providências inúteis ou meramente protelatórias. Por isso, não se cogita de ilegalidade. 2.Cerceamento de defesa somente se configura com o prejuízo da parte, por provimento judicial desfavorável fundado na ausência das provas postuladas e indeferidas. Sem isso, não existe decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (CPC art.527 II), o que impõe a conversão do agravo de instrumento para a forma retida, reportando a apreciação em sede de preliminar de eventual apelação. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162) Portanto, buscando a recorrente impugnar decisão que indeferiu produção probatória, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da decisão que resolver a primeira fase da ação de exigir contas, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta colenda Turma Julgadora: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 1.015, elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 2. A recorribilidade de decisões sobre questões incidentes e que não dizem respeito diretamente ao mérito da controvérsia possui a finalidade de assegurar a higidez do pronunciamento de mérito. 3. A taxatividade – sem exceções – das hipóteses de recorribilidade do agravo de instrumento pode trazer uma consequência indesejada: inúmeras outras decisões, que podem ter como efeito dano irreparável, ou de difícil reparação, ao direito das partes ou influenciar o teor da sentença final, ficam, teoricamente, imunes a recursos. 4. O antigo CPC/73 foi uma resposta ao modelo taxativo adotado no CPC/39, ao estabelecer que o agravo de instrumento seria cabível contra toda a qualquer decisão interlocutória proferida pelo juiz. Facultava-se à parte a escolha se o recurso tramitaria de imediato ou se ficaria retido nos autos para julgamento como preliminar de apelação. 5. Todavia, a estrutura do procedimento apresentada pelo legislador em 1973 – recorribilidade imediata de todas as decisões interlocutórias – também se revelou inadequada: não confere a devida racionalidade e celeridade da prestação jurisdicional. 6. Nesse sentido, o atual CPC/15 buscou elencar novamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O que se pretendeu foi simplificar o sistema recursal sem restringir ao direito de defesa, conforme a exposição de motivos da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto que se tornou o PLS/166/2010. 7. Como antes, a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento do CPC/15, ensejava, em alguns casos, a irrecorribilidade de decisões prejudiciais às partes. 8. Com finalidade de evitar tais prejuízos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 9. A medida manteve a simplificação do sistema processual, ao mesmo tempo em que assegura o direito da parte de recorrer a questões urgentes. 10. Todavia, a decisão que defere a produção de prova não está prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. 11. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator